Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO APÓS TÉRMINO DE VÍNCULO FUNCIONAL. TRATAMENTO CONTÍNUO E VITAL. TEMA 1.082/STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção em plano de saúde de autogestão e de indenização por danos morais, após o término de vínculo funcional temporário com o Distrito Federal.
2. Fato relevante. Beneficiária portadora de insuficiência renal crônica, submetida a hemodiálise contínua iniciada durante a vigência do vínculo, foi excluída do plano após o prazo regulamentar de manutenção.
3. Decisão anterior. O juízo de origem considerou legítima a exclusão com base em norma administrativa e afastou a aplicação do Tema 1.082/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a exclusão de beneficiário de plano de saúde de autogestão durante tratamento médico contínuo e vital, após o término do vínculo funcional; e (ii) saber se tal exclusão enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ, no Tema 1.082, fixou tese vinculante no sentido de que deve ser assegurada a continuidade do tratamento médico indispensável à sobrevivência do beneficiário, mesmo após a rescisão do vínculo, desde que haja o pagamento integral da contraprestação.
6. Os planos de autogestão submetem-se às disposições da Lei n. 9.656/1998, sendo aplicáveis as normas que garantem a continuidade da assistência até a alta médica.
7. Norma administrativa que limita a permanência do ex-beneficiário não prevalece sobre precedente vinculante, especialmente quando presente tratamento contínuo e essencial à vida.
8. Comprovada a necessidade de hemodiálise contínua e o risco concreto à saúde, impõe-se a manutenção da cobertura assistencial até a alta médica.
9. A interrupção indevida do contrato durante tratamento médico essencial configura dano moral, diante do risco à saúde e dignidade da pessoa humana. O valor de R$ 5.000,00, mostra-se suficiente para compensar o abalo suportado, sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e provido para determinar que o recorrido mantenha a recorrente no plano de saúde, assegurando a continuidade do tratamento médico de hemodiálise até a efetiva alta médica, condicionada ao pagamento integral das contraprestações devidas, bem como para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; Lei no 9.656/1998, arts. 8o, § 3o, “b”, e 35C, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.082; TJDFT, Acórdão 1955889, 0716794-46.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 2093383, 0703263-02.2025.8.07.0018, Rel. Des. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, 3a Turma Recursal, j. 23.02.2026, DJe 06.03.2026; Acórdão 1997103, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 12/05/2025.